Tribunal: TJSP
Processo: 1009655-95.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte aéreo. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor quanto ao valor indenizatório fixado. Indenização arbitrada em R$ 1.000,00. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Majoração do valor fixado pelo juízo de origem para R$3.000,00. Ausência de reacomodação do passageiro em voo alternativo.

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte aéreo. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor quanto ao valor indenizatório fixado. Indenização arbitrada em R$ 1.000,00. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Majoração do valor fixado pelo juízo de origem para R$3.000,00. Ausência de reacomodação do passageiro em voo alternativo. Passageiro que foi reacomodado em transporte terrestre (ônibus). Chegada ao destino com aproximadamente 4 horas de atraso. Sentença reformada. Recurso provido.